Tribunal: TJSP
Processo: 2253323-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2253323-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é paciente ANTONIO
CARLOS ORNELIO e Impetrante CLAUDINEI DONIZETE BERTOLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253323-04.2020.8.26.0000 -Voto no 44072
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO no 44072
HABEAS CORPUS no 2253323-04.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: CLAUDINEI DONIZETE BERTOLO
PACIENTE: ANTONIO CARLOS ORNELIO
COMARCA: LIMEIRA /SP 1.a VARA CRIMINAL

O Dr. Claudinei Donizete Bertolo, Advogado,
impetra o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de
ANTONIO CARLOS ORNELIO, no qual afirma que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP.
Alega o nobre impetrante que foi realizado pedido
de liberdade provisória do paciente, porém, a autoridade impetrada indeferiu
o pleito, em decisão carente da devida fundamentação legal, sob o
argumento que a segregação cautelar era necessária para manter a
garantia da ordem pública, sustentando, ainda, sua imprescindibilidade no
fato de que o acusado realiza difusão de drogas, todavia, não há nos autos
qualquer elemento que comprove essa assertiva.
Aduz que o decreto do Magistrado de Piso se
mostra desprovido de qualquer fundamentação válida, uma vez que, como
sabido, ilações abstratas acerca da gravidade do delito em apuração e de
clamor público, são argumentos inválidos para fundamentar a medida
excepcional que é a prisão preventiva, sem contar que tentar justificar a
medida adotada no fato de que ele poderá voltar a delinquir, denota
flagrante violação ao princípio constitucional da presunção da inocência e da
não culpabilidade.
Tece considerações a respeito dos fatos ocorridos
no dia em que o paciente foi preso, contra-argumentando as teses
ventiladas pelos policiais, mencionando, ainda, que eles não encontraram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253323-04.2020.8.26.0000 -Voto no 44072
3
nada com o acusado que o desabonasse, sem contar que, conforme relatos,
ficou constatado que o paciente não estava no interior do imóvel onde foram
encontrados os entorpecentes, mas sim, do lado de fora, realizando sua
reforma, tendo, inclusive, franqueado a entrada dos policiais no local,
acrescentando que ele apenas foi encarcerado por estar próximo à
residência.
Assevera que os depoimentos dos policiais são
extremamente frágeis, posto que idênticos, demonstrando que apenas um
dos agentes foi devidamente ouvido em sede policial, e que nessa órbita,
não há presença de indícios de autoria do crime, de modo que a revogação
da prisão é medida que se impõe, até porque preenche todos os requisitos
necessários para tanto.
Pondera que a legislação não pode vedar a
concessão do benefício da liberdade provisória, aplicando a lei dos crimes
hediondos de forma genérica, sem aplicação ao caso concreto, pois neste
sentido estaria ferindo o princípio constitucional de que todos são inocentes
até que se prove o contrário, acrescentando que caso o paciente seja
condenado pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes, poderá ter sua
pena reduzida, tendo em vista o § 4o da Lei n.o 11.343/03.
Dentro desse contexto, requer a concessão da
ordem, para que o paciente seja agraciado com a liberdade provisória ao
paciente, expedindo-se em seu favor o competente alvará de soltura,
assegurando que ele participará de todos os atos processuais.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 46/49).
Processada a ordem.
A autoridade apontada como coatora prestou
informações às fls. 51/52.
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
de fls. 56/63, se manifestou pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253323-04.2020.8.26.0000 -Voto no 44072
4
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor ANTONIO
CARLOS ORNELIO, objetivando a liberdade provisória.
De acordo com as informações prestadas nos
autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 07 de outubro de 2020,
juntamente com mais dois indivíduos, acusado de supostamente haver
cometido o delito de tráfico de entorpecente, prisão esta, que foi convertida
em preventiva. Foi denunciado como incurso no art. 33, “caput”, da Lei n.o
11.343/06, estando os autos em fase de notificação do paciente e corréus
A presente ordem é de ser denegada.
Isto porque, a decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva, se revestiu da devida fundamentação legal,
conforme se depreende (fls. 41/49), não havendo se falar na ausência dos
pressupostos autorizadores da adoção da medida, já o Juízo monocrático
demonstrou a necessidade da custódia cautelar, expondo a necessidade da
manutenção do paciente em cárcere, cumprindo assim o disposto no artigo
93, inciso IX da Constituição Federal e artigos 312 e 315 do Código de
Processo Penal.
Como é sabido, o Juiz na condução do processo, sendo autoridade imediata e mais
próxima dos fatos, é quem melhor pode avaliar a conveniência e necessidade da
prisão cautelar, consoante orientação do Excelso Pretório, cuja revogação “somente
é possível em face de erro manifesto de arbitrariedade ou de abuso, que importem
em inequívoco desconcerto legal e refluente violação às garantias individuais” (RT
490/310).
Insta salientar que, conquanto a gravidade do
delito de per si não justifique a manutenção da prisão preventiva, a
constrição revela-se necessária à garantia da ordem pública, que não se
limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o
meio social e a própria credibilidade da Justiça, sendo preciso o resguardo
dos interesses sociais de segurança.
Com efeito, o delito imputado ao paciente, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253323-04.2020.8.26.0000 -Voto no 44072
5
espécie e gravidade vêm atemorizando a sociedade a qual se vê refém da
criminalidade fomentada pelo nefasto comércio de drogas, que afronta a
ordem pública e ocasiona problemas de toda ordem, como os de saúde
pública e a proliferação de diversos crimes reflexos deve merecer rigor na
análise de qualquer medida que antecipadamente reintroduza a acusada ao
convívio social.
Nesse diapasão, oportuno trazer à baila a lição de
Andrey Borges de Mendonça:
Ordem pública significa segurança e tranquilidade da
sociedade. Ou, nas palavras de Fábio Cechara, paz
social e convivência harmoniosa. Justamente nesse
sentido, a prisão preventiva do acusado é decretada
para a garantia da ordem pública quando houver o risco
de que a tranquilidade social será ameaçada pela
prática de novos delitos. Assim, majoritariamente,
entende-se que o risco de reiteração criminosa pelo
agente é o fator que justifica a prisão com base na
ordem pública.1
Cabe referir que, conforme consignado na Súmula
no 9, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exigência da prisão
processual não viola o princípio constitucional da presunção de inocência,
pois, de modo algum, quer significar antecipação de pena.

Neste sentido:
STF: “O inciso LVII do art. 5o da Constituição, ao dizer que
ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença
penal condenatória, dispõe sobre a culpabilidade e as
consequências do seu reconhecimento para o réu; não dispõe
sobre a proibição da prisão em flagrante, sobre a prisão
preventiva nem sobre a execução provisória do julgado penal
1 Mendonça, Andrey Borges de. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. Rio de Janeiro:
Método, São Paulo, 2001, p. 262.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253323-04.2020.8.26.0000 -Voto no 44072
6
condenatório, quando esgotados os recursos ordinários. A
prisão preventiva do réu, de natureza processual, objetiva
garantir a aplicação da lei penal e a execução provisória do
julgado, não dizendo respeito ao reconhecimento da
culpabilidade. O inciso LXI do art. 5o da Constituição prevê
hipóteses de prisão cautelar, tornando constitucionais as
normas da legislação ordinária que dispõem sobre a prisão
processual, inclusive para execução provisória do julgado
quando pendente recurso de índole extraordinária, como o
especial e o extraordinário (art. 27, 2o, da Lei no 8.038/90.
Precedentes” (HC 74.972-1-SP DJU de 20-6-97, p. 28.472).
STJ: “II. A prisão cautelar pode ser decretada sempre que
necessária, mesmo por cautela, não caracterizando afronta
ao princípio constitucional da inocência” (RSTJ 117/482).2
Incabíveis ilações sobre eventual pena a ser
fixada, eis que o processo ainda não findou, portanto não se pode ter
certeza acerca de aplicação de eventuais benesses.
Por fim, no tocante às provas produzidas nos autos,
convém elucidar que tal questão diz respeito ao mérito da causa,
demandando exame aprofundado das provas, o que deve ser reservado ao
âmbito adequado, o da ação penal em andamento, e ao momento oportuno,
o do julgamento do feito, à vista de toda a prova coligida nos autos, já que a
estreita e célere via do habeas-corpus não comporta análise desse porte,
sob pena de ofensa ao devido processo legal.
Assim, diante da inexistência de constrangimento
ilegal a ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator
2 Mirabete, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed. Atlas, 2007, p. 790.